Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-97.2021.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000641-97.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUA AZUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.572.067/0001-54 (RECORRENTE), LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA - CPF: 036.745.449-11 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (RECORRIDO), MARIANA STRONA WIEBE - CPF: 022.874.349-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

150748409, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
determinando
que a reclamada restitua à parte reclamante os valores relativos a 20% (vinte por cento) das multas contratuais, bem como na diferença apurada pela aplicação de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso dos valores pagos, com fixação de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, sobre todos os valores a serem restituídos à reclamante.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A impossibilidade da alteração do índice e forma de correção dos valores;

2)

A legalidade da multa por quebra contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a irregularidade na representação processual da empresa reclamada. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
irregularidade na representação processual da empresa reclamada, em razão dos documentos anexados aos autos.

Ademais, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação, a Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário anunciou a fusão com a Conseg, passando a fazer parte do grupo
Ademicon Administradora de Consórcios S/A
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
novembro de 2011
, aderiu a um Contrato de Consórcio, Cota 223, Grupo 2549, com prazo de 100 (cem) meses, tendo como objeto/bem um caminhão STRALIS 490S38T, no valor de
R$ 303.901,00 (trezentos e três mil e novecentos e um reais).

Afirma que efetuou
o pagamento de 25 (vinte e cinco) parcelas, totalizando a quantia de
R$ 61.724,09 (sessenta e um mil e setecentos e vinte e quatro reais e nove centavos),
e, devido à crise financeira à época, desistiu do grupo consorcial
.

Sustenta que encerrado o grupo no ano de
2020
, a reclamada, realizou a restituição parcial dos valores pagos pela reclamante em
08/07/2020
, no montante de
R$ 42.314,43 (quarenta e dois mil e trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos)
, não efetuando a atualização monetária dos valores desde a data do desembolso/pagamento das parcelas, descontando, ainda, taxa de administração (13%) e multa contratual (20%).

A reclamada, por sua vez, afirma a legalidade dos descontos previstos contratualmente, referentes à taxa de administração e cláusula penal.

Ainda, alega que houve a devida correção monetária dos valores restituídos à parte autora, não havendo se falar em aplicação de juros, uma vez que a demandada não se encontra em mora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
determinando
que a reclamada restitua à parte reclamante os valores relativos a 20% (vinte por cento) das multas contratuais, bem como na diferença apurada pela aplicação de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso dos valores pagos, com fixação de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, sobre todos os valores a serem restituídos à reclamante, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em análise detida aos autos, em consonância com o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça,
tem-se que o desconto à título de multa é indevido, vez que em pese alegação de prejuízo ao grupo, não restou comprovado
.

A cobrança da taxa de administração por sua vez resta legal.

Ademais, naquilo que tange o pleito Autoral para o fim de
aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, é o caso de parcial procedência
, com aplicação de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo. (...)
(grifei)

Pois bem, nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão,
a restituição do valor pago
deve ocorrer após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em
até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUC

AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC

AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC

AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cab
í
vel a reten
çã
o, por parte da concessionária, da taxa de administração, do seguro prestamista e cláusula penal nos moldes contratados. - Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade. SENTENC

A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível Nº 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

No caso, é incontroverso nos autos o direito da parte autora à restituição dos valores pagos.

Com relação à cobrança de cláusula penal, tenho que não merece acolhimento, uma vez que está condicionada a comprovação do efetivo prejuízo,
o que não restou demonstrado nos autos
. Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
(...) 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
.
(...). (STJ - AgRg no REsp: 1483513 DF 2014/0211034-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016). Destaquei.

No que concerne aos juros moratórios e a correção monetária aplicados ao valor a ser restituído, tenho que a sentença não merece reparo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
. - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contrato firmado na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição deve se dar após o encerramento do grupo
. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Ausência de abusividade da cobrança de percentual acima de 10%. Súmula 538 do STJ. - CLÁUSULA PENAL E MULTA. Somente incide a cláusula penal ou multa compensatória se comprovado o efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. - RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. É possível a restituição após o encerramento do grupo, se houver saldo. - SEGURO DE VIDA. Ausência de abusividade na cobrança do seguro, que visa à quitação das prestações pela seguradora. Impossibilidade de restituição dos valores pagos sob esta rubrica, pois a requerente esteve albergada durante a contratação. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os juros de mora são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devidos pela parte ré que devem incidir sobre o valor da condenação. Aplicação do art. 85, § 2º, do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
(Apelação Cível Nº 70077912285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/08/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023